Tribunal: TJMT
Processo: 1017055-69.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017055-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 05.142.508/0008-14 (APELANTE), FELIPE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 326.443.148-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRCIO APARECIDO GUEDES, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS CASOS DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA — VEDAÇÃO DE RECONTRATAÇÃO DE EMPRESA JÁ CONTRATADA COM BASE EM DISPENSA EMERGENCIAL, NOS TERMOS DA RESSALVA DO ARTIGO 75, VIII, DA LEI Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021 — CONFIGURAÇÃO.

Não se verifica qualquer ilegalidade da Administração
ao não autorizar o prosseguimento da formalização da contratação de empresa em razão de que a hipótese está a configurar em vedação de recontratação de empresa já contratada com base em dispensa emergencial, nos termos da ressalva do
artigo 75, VIII, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Nutricol Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.

contra a sentença (Id. 184674207), proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso
.

Assegura que, sagrou-se vencedora do procedimento de dispensa de licitação da Secretaria de Estado de Segurança Pública nº 001/2022/CSA/SAAP/SESP. Porém, apesar de superada a fase de habilitação e enviado o processo administrativo para a determinação da contratação, a empresa foi surpreendida pelo ato coator que deixou de autorizar o prosseguimento da formalização da contratação por supostamente já ter sido contratada com base na dispensa emergencial nos termos do artigo 75, VIII, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

Assevera que, ao considerar o segundo contrato que foi realizado com base no artigo 75, VIII, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021 como se fosse recontratação do primeiro contrato de aquisição emergencial que foi firmado nos termos do artigo 24, IV, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, a decisão incorreu em nulidade, visto que o primeiro e segundo contrato não se comunicam.

Afiança que, a proibição da apelante em participar do certame licitatório afronta diretamente o princípio da isonomia entre os licitantes e o princípio da legalidade.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 184674213).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 207354183), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

.

Nutricol Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
impetrou mandado de segurança
contra o ato acoimado de ilegal praticado pelo
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso
, que estaria materializado no despacho nº 24411 de 29 de abril de 2022, a qual deixou de autorizar o prosseguimento da formalização da contratação da empresa apelante em razão de que a hipótese estaria a configurar em vedação de recontratação de empresa já anteriormente contratada com base em dispensa emergencial, nos termos da ressalva do
artigo 75, VIII, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

No
despacho da Secretaria de Estado de Segurança Público de Mato Grosso nº 24411 de 29 de abril de 2022, está:

[...] 1. No Parecer nº 1089/SGAC/PGE/2022 apresentado às fls. 339-355, a Procuradoria Geral do Estado aponta a adoção de providências para a efetivação da contratação da empresa Nutricol Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, entre elas:
a
) a certificação pela área demandante de que a contratação não importará na recontratação de empresa já anteriormente contratada com base em dispensa emergencial;
b
) sendo o caso, recomenda-se a negociação com outas empresas do ramo, sobretudo aquelas que já ofertaram lances no SIAG ou que ofereceram orçamentos à SESP em substituição à empresa que ora se pretende contratar;
c
) que a área demandante ateste o atendimento de todos os requisitos de habilitação pela empresa contratada;
d
) que se obtenha a autorização do CONDES e
e
) que se promovam as alterações sugeridas na minuta contratual.

2. A pretendida contratação refere-se ao fornecimento de alimentação às pessoas presas na Cadeia Pública Nova Mutum.

3. Diante do exposto no parecer e pelo que consta nos autos, deixo de autorizar o prosseguimento da formalização da contratação da empresa Nutricol Comércio de Produtos Alimentícios Eireli e determino que sejam adotadas as medidas mencionadas no item "b" deste despacho, além das demais medidas mencionadas naquele opinativo.
[...]. (Id. 184674682 – fls. 156). [sem negrito no original].

A controvérsia consiste na análise se
Nutricol Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., ora apelante, ao participar do processo de dispensa de licitação da Secretaria de Estado e Segurança Pública nº 001/2022/CSA/SAAP/SESP para a contratação emergencial de: “
pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de alimentação para atender aos reeducandos e servidores plantonistas da unidade prisional de Nova Mutum – MT
” (Id. 184674676);

estaria a configurar em vedação de recontratação de empresa já anteriormente contratada com base em dispensa emergencial, nos termos da ressalva do
artigo 75, VIII, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021:

Art. 75. É dispensável a licitação:

[...]

VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade,
vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso
; [sem negrito no original].

De fato, a empresa apelante sagrou-se vencedora do processo de dispensa de licitação
da Secretaria de Estado e Segurança Pública nº 16/2021, do qual decorreu o contrato nº 168/2021/SESP celebrado entre o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado e Segurança Pública e a empresa Nutricol Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., nos seguintes termos:

[...] Cláusula Primeira – Do objeto:

1.1
Prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de alimentação pronta para atender aos reeducandos e servidores plantonistas da unidade prisional de Nova Mutum – MT, constando de café da manhã, almoço, jantar e ceia, todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2 Vinculam-se ao presente contrato, independentemente de transcrição, o Termo de Referência nº 003/2021/CSA/SAAP/SESP, com seus anexos, e a proposta da contratada.

[...]

Cláusula Segunda – Da vigência:

2.1
O contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 29/08/2021 – emergencial, observando o disposto no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93.
[...]. (Id. 184674674 – fls. 1/32). [sem negrito no original].

No ponto, verifica-se que
o contrato da Secretaria de Estado e Segurança Pública nº 168/2021/SESP, decorre de dispensa de licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, nos termos do artigo 24, IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 (vigente à época):

Art. 24. É dispensável a licitação:

[...]

IV -
nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares
, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; [sem negrito no original]

Por sua vez, no processo de dispensa de licitação
da Secretaria de Estado e Segurança Pública nº 011/2022, a qual consta o termo de referência nº 001/2022/CSA/SAAP/SESP para a contratação de: “
pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de alimentação para atender aos reeducandos e servidores plantonistas da unidade prisional de Nova Mutum – MT
” (Id. 184674681 – fls. 58); constata-se que este também decorre de dispensa nos casos de emergência ou de calamidade pública, porém, nos termos do artigo
75, VIII, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

No caso, resta evidente que a empresa apelante já foi contratada por
dispensa de licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, nos termos do artigo 24, IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 (vigente à época), cujo objeto do contrato é praticamente idêntico do
processo de dispensa de licitação
da Secretaria de Estado e Segurança Pública nº 011/2022, de modo que sua recontratação é expressamente vedada pela ressalva do

artigo 75, VIII, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

Além disso, registro que apesar de a primeira contratação ter sido realizada nos termos do
artigo 24, IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 (vigente à época),
não há óbice da aplicação da vedação contida no artigo 75, VIII, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021 que expressamente proíbe a recontratação de empresa já contratada com base nos casos de emergência e calamidade pública, ou seja, exatamente na hipótese dos autos.

Em conclusão, não se verifica qualquer ilegalidade no
despacho da Secretaria de Estado de Segurança Público de Mato Grosso nº 24411 de 29 de abril de 2022 que deixou de autorizar o prosseguimento da formalização da contratação da empresa apelante em razão de que a hipótese está a configurar em vedação de recontratação de empresa já anteriormente contratada com base em dispensa emergencial, nos termos da ressalva do
artigo 75, VIII, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024